Tribunal: TJMT
Processo: 1049766-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049766-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CASH IN ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - CNPJ: 42.628.104/0001-95 (RECORRENTE), CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 033.041.791-60 (ADVOGADO), RENATA MACEDO - CPF: 009.523.781-08 (RECORRIDO), EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 003.014.881-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória no valor de R$ 13.333,47, rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos, em razão da ausência de garantia integral do juízo, tendo sido realizada apenas penhora parcial de R$ 1.021,21.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a garantia integral do juízo constitui requisito de admissibilidade dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais; (
ii
) estabelecer se é possível a análise do mérito dos embargos sem o preenchimento desse requisito; (
iii
) determinar se a exigência de garantia do juízo viola o direito de acesso à justiça, especialmente em alegação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.099/95, em seu art. 53, § 1o, estabelece que a oposição de embargos à execução é condicionada à prévia garantia do juízo, norma especial que prevalece sobre o Código de Processo Civil em razão do princípio da especialidade.

O Enunciado no 117 do FONAJE consolida o entendimento de que a garantia do juízo é requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução no microssistema dos Juizados Especiais.

A penhora parcial inferior a 10% do débito exequendo não satisfaz o requisito da garantia integral, impondo a rejeição liminar dos embargos.

A ausência de pressuposto de admissibilidade impede a análise do mérito das alegações defensivas, inclusive aquelas relativas à suposta fraude na origem do título, preservando a lógica e a celeridade do procedimento executivo.

A nota promissória goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, fundada nos princípios da autonomia e abstração, que somente pode ser afastada mediante embargos regularmente admissíveis.

A exigência de garantia do juízo não configura cerceamento de defesa, mas conformação legítima do exercício do contraditório no rito especial dos Juizados Especiais.

A hipossuficiência alegada não restou comprovada de forma suficiente para justificar a dispensa excepcional da garantia, sendo insuficiente a mera condição de beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A garantia integral do juízo constitui requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais. 2. A ausência de garantia do juízo impede a análise do mérito das alegações defensivas, inclusive quanto a vícios do título executivo. 3. A exigência de garantia do juízo não viola o direito de acesso à justiça, salvo em hipóteses excepcionais de comprovada impossibilidade absoluta.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95,
arts
. 2o, 52 e 53, § 1o; CPC,
arts
. 914 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado no 117; TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado no 1000354-51.2025.8.11.0001, j. 08/09/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado no 1012432-48.2023.8.11.0001, j. 11/07/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado no 8010660-66.2016.8.11.0003, j. 31/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 350145366) interposto por
RENATA MACEDO
em face da sentença (ID 350145365) que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
CASH IN ASSESSORIA DE
CREDITO
LTDA
, rejeitou liminarmente os Embargos à Execução opostos pela recorrente, em razão da ausência de garantia integral do juízo.

A exequente, ora recorrida, ajuizou a ação originária (ID 350143528) para cobrar o valor de
R$ 13.333,47
, consubstanciado em nota promissória (ID 350143534) emitida pela executada, ora recorrente. Após a citação (ID 350143538) e o transcurso do prazo para pagamento voluntário, foi realizada a penhora
parcial de valores, via sistema SISBAJUD, no montante de
R$ 1.021,21
(ID 350145350, 350145352, 350145353 e 350145354).

Intimada da penhora, a executada opôs Embargos à Execução (ID 350145355), nos quais alegou, em síntese, a nulidade do título por suposta fraude na contratação, afirmando que jamais recebeu os valores relativos ao negócio jurídico subjacente. Suscitou, ainda, sua hipossuficiência financeira, o que, em sua visão, justificaria a dispensa da garantia do juízo para a análise de sua defesa.

O juízo
a quo
, em projeto de sentença homologado pelo magistrado titular (ID 350145365), rejeitou liminarmente os embargos, fundamentando sua decisão na ausência de pressuposto de admissibilidade específico do microssistema dos Juizados Especiais, qual seja, a garantia integral do juízo, conforme o artigo 53, § 1o, da Lei no 9.099/95 e o Enunciado no 117 do FONAJE.

Inconformada, a executada interpôs o presente Recurso Inominado (ID 350145366), no qual defende a reforma da sentença. Sustenta que a exigência de garantia integral cerceia seu direito de defesa e acesso à justiça. Reitera as alegações de fraude e pugna pela relativização da abstração da nota promissória, a fim de que o mérito de suas alegações seja analisado.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões (ID 350145369), nas quais pleiteou a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, rechaçando a tese recursal e defendendo a indispensabilidade da garantia do juízo como condição para o processamento dos embargos.

É o sucinto relatório.
Passo ao voto
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Contudo, no mérito, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a verificar o acerto da decisão de primeiro grau que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução opostos pela recorrente, em virtude da ausência de garantia integral do débito exequendo. A análise do tema exige uma abordagem sistemática das normas que regem o procedimento executivo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, ponderando os princípios da celeridade e da especialidade em face das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Para tanto, estruturo a presente fundamentação em tópicos específicos, a fim de esgotar as teses recursais e demonstrar a correção da decisão combatida.

1. Da Prevalência da Norma Especial: A Exigência de Garantia do Juízo como Pressuposto de Admissibilidade dos Embargos à Execução no Microssistema dos Juizados Especiais

O ponto fulcral da insurgência recursal reside na interpretação e aplicação da legislação processual que rege a defesa do executado no rito sumaríssimo. A recorrente argumenta que a exigência de garantia do juízo para a oposição de embargos representaria um obstáculo indevido ao seu direito de defesa. Todavia, tal argumento não se sustenta diante da clareza e da especificidade do regramento aplicável à matéria.

O microssistema dos Juizados Especiais, instituído pela Lei no 9.099/95, foi concebido sob a égide de princípios norteadores como a simplicidade, a informalidade, a economia processual e, notadamente, a celeridade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Esses princípios informam toda a estrutura procedimental, inclusive na fase executiva, estabelecendo um rito próprio que, por sua natureza especial, prevalece sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o artigo 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, é dispositivo de clareza solar ao disciplinar o processamento da defesa na execução de título extrajudicial: "
Eetuada
a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente
". A redação do dispositivo legal não deixa margem a dúvidas: a possibilidade de oferecer embargos é cronológica e logicamente subsequente à efetivação da penhora, ou seja, à garantia do juízo. Não se trata de uma mera formalidade, mas de um pressuposto de admissibilidade, uma condição de procedibilidade para que a defesa do executado possa ser instaurada e analisada.

Embora o Código de Processo Civil, em seu artigo 914, tenha inovado ao dispensar a garantia do juízo para a oposição de embargos no procedimento comum, tal regra não se aplica subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, precisamente porque não há lacuna normativa a ser preenchida. A Lei no 9.099/95 possui disposição expressa e específica sobre o tema, afastando a incidência da norma geral em obediência ao princípio da especialidade.

Corroborando essa interpretação sistemática, o Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) consolidou o entendimento por meio do
Enunciado no 117
, que dispõe: "
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
". Tal enunciado não cria direito novo, mas apenas reflete a interpretação pacífica e reiterada da norma, servindo como um valioso vetor hermenêutico para a uniformização da jurisprudência em âmbito nacional e conferindo previsibilidade e segurança jurídica aos jurisdicionados.

No caso concreto, a execução foi instaurada para a satisfação de um crédito no valor de
R$ 13.333,47
. A constrição patrimonial realizada, por sua vez, alcançou apenas o montante de
R$ 1.021,21
, valor
manifestamente insuficiente para garantir a execução, representando menos de 10% do débito. Desse modo, o requisito processual da segurança do juízo não foi satisfeito, o que impõe, de forma inarredável, a inadmissibilidade dos embargos opostos, exatamente como decidido pelo juízo de origem.

Este Colegiado, em harmonia com as demais Turmas Recursais deste Estado, tem se posicionado firmemente pela indispensabilidade da garantia integral do juízo. Nesse sentido, a jurisprudência fornecida pela própria instrução do usuário, embora referente a outras partes, é perfeitamente aplicável como vetor interpretativo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. contra sentença que rejeitou os embargos à execução por ausência de garantia integral do juízo. A recorrente alegou excesso na execução, sustentando que o valor cobrado pelo exequente deveria ser compensado no empréstimo supostamente contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a rejeição dos embargos à execução, por ausência de garantia do juízo, encontra respaldo no sistema normativo dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil admite a impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 525 e 914), porém essa regra não se aplica aos Juizados Especiais, que possuem regramento próprio nos artigos 52 e 53 da Lei no 9.099/95.

4. O Enunciado 117 do FONAJE estabelece que, para a oposição de embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais, é obrigatória a garantia do juízo, não havendo lacuna normativa que justifique a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.

5. O entendimento pacífico das Turmas Recursais confirma a exigência de garantia integral do juízo como requisito indispensável para o conhecimento dos embargos à execução.

6. No caso concreto, a recorrente não efetuou o depósito da obrigação, descumprindo o requisito essencial para a admissibilidade dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A garantia integral do juízo constitui requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução nos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 117 do FONAJE.

2. A inexistência de lacuna normativa impede a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil quanto à desnecessidade de penhora, depósito ou caução para oposição de embargos à execução nos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, artigos 52 e 53.

Jurisprudência relevante citada:

TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado no 1012432-48.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, julgado em 11/07/2024.

TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado no 8010660-66.2016.8.11.0003, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 31/10/2023.

(N.U 1000354-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Portanto, a manutenção da sentença que rejeitou os embargos é medida que se impõe, não por excesso de formalismo, mas por estrita observância à legalidade e à sistemática processual própria dos Juizados Especiais.

2. Da Impossibilidade de Análise de Mérito e a Presunção de Validade do Título Executivo

A recorrente dedica parte substancial de sua argumentação a sustentar que o título executivo que fundamenta a cobrança seria oriundo de fraude, alegando que jamais teria recebido os valores contratados. Embora tais alegações, se comprovadas, pudessem em tese macular a obrigação, a estrutura do procedimento executivo impõe uma barreira intransponível à sua análise nesta fase processual.

Como exaustivamente demonstrado no tópico anterior, a ausência da garantia integral do juízo constitui um vício que impede o conhecimento dos embargos à execução. Trata-se de um filtro de admissibilidade que, uma vez não superado, obsta o Poder Judiciário de adentrar na análise meritória das
teses defensivas, por mais relevantes que possam parecer. A cognição do magistrado fica, portanto, limitada à verificação dos pressupostos processuais da defesa do executado.

A nota promissória (ID 350143534), como título de crédito, é regida por princípios basilares do direito cambiário, notadamente a
autonomia
, a
abstração
e a
literalidade
. Tais princípios conferem ao título uma presunção
juris tantum
de liquidez, certeza e exigibilidade, desvinculando-o, em regra, do negócio jurídico que lhe deu origem. Para que essa presunção seja afastada por meio de alegações de vício no negócio subjacente, como a fraude arguida pela recorrente, é imperativo que o meio processual escolhido para a defesa, no caso, os embargos à execução, supere todos os seus requisitos de admissibilidade.

Permitir a discussão aprofundada sobre a causa
debendi
(a origem da dívida) sem o cumprimento do requisito da garantia do juízo significaria, na prática, subverter a lógica do procedimento especial. Transformaria a execução, que se destina à satisfação célere de um direito já consubstanciado em um título executivo, em um verdadeiro processo de conhecimento, sem as cautelas e o equilíbrio que a Lei no 9.099/95 exige. Tal inversão procedimental esvaziaria por completo a força executiva do título e atentaria contra a celeridade e a efetividade que constituem a própria razão de ser dos Juizados Especiais.

Dessa forma, a decisão que rejeitou liminarmente os embargos não ignora a gravidade das alegações de fraude, mas reconhece a impossibilidade jurídica de examiná-las diante de um obstáculo processual insanável. A manutenção da decisão recorrida, portanto, é medida que se impõe sob pena de violação direta ao artigo 53, § 1o, da legislação especial e ao princípio da segurança jurídica, que exige a observância das regras do devido processo legal.

3. Da Inocorrência de Cerceamento de Defesa e a Análise da Condição de Hipossuficiência

Por fim, a recorrente alega que a exigência da garantia integral do juízo configuraria cerceamento ao seu direito de acesso à justiça e à ampla defesa, especialmente diante de sua declarada condição de hipossuficiência. Esse argumento, embora socialmente relevante, deve ser analisado com parcimônia e à luz das provas constantes nos autos.

O direito fundamental de acesso à justiça não é absoluto e irrestrito, devendo ser exercido nos moldes e limites estabelecidos pela legislação processual. A imposição de pressupostos processuais, como a garantia do juízo no rito dos Juizados Especiais, não constitui, por si só, uma violação a essa garantia, mas sim uma conformação do exercício do direito de defesa a um procedimento especial que visa equilibrar os interesses do credor e do devedor, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.

É verdade que a jurisprudência pátria tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a mitigação ou dispensa da garantia do juízo quando o devedor comprova de forma cabal e inequívoca a
impossibilidade absoluta de cumpri-la sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, ou seja, a ofensa ao mínimo existencial. Contudo, tal cenário excepcionalíssimo não se verifica na presente lide.

A análise dos autos revela que a recorrente é servidora pública municipal, conforme se extrai do holerite anexado ao processo (ID 350145362). O referido documento demonstra uma remuneração bruta mensal superior a
R$ 4.400,00
. Tal rendimento, embora não seja vultoso, a posiciona acima da linha de miserabilidade jurídica que autorizaria a presunção absoluta de incapacidade financeira para garantir a execução. A condição de servidora pública, com rendimentos fixos e previsíveis, afasta a presunção de vulnerabilidade extrema que justificaria o afastamento da regra processual.

Ademais, como bem salientado pela parte recorrida em suas contrarrazões (ID 350145369), a documentação comprobatória de despesas apresentada pela recorrente (
IDs
350145358 e 350145361) refere-se a períodos pretéritos (ano de 2023) e não demonstra uma incapacidade financeira contemporânea e superveniente que justificasse a dispensa da penhora. A simples juntada de extratos e comprovantes antigos, sem uma demonstração clara da atual situação de comprometimento da renda, não é suficiente para configurar a excepcionalidade exigida pela jurisprudência.

Cumpre, por fim, distinguir institutos. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, que foi deferida em sede recursal (ID 350145368) para isentar a recorrente do pagamento das custas do recurso, não se confunde e nem implica, automaticamente, a dispensa do ônus processual de garantir a execução para fins de admissibilidade dos embargos. A gratuidade de justiça refere-se às despesas do processo, enquanto a garantia do juízo é uma condição específica do procedimento executivo sumaríssimo, que visa assegurar a futura satisfação do crédito. São, portanto, institutos com naturezas e finalidades distintas.

Dessa maneira, não vislumbro qualquer cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça, mas sim a correta aplicação de uma norma processual específica, cuja observância era de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com os fundamentos aqui delineados,
conheço do Recurso Inominado
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente, por força da sucumbência, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, em razão do benefício da justiça gratuita que lhe foi deferido em sede recursal (ID 350145368), nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026